Tribunal: TJPA
Processo: 0811503-63.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811503-63.2021.8.14.0040

APELANTE: ANA LUCIA DE JESUS LIRA

APELADO: FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811503-63.2021.8.14.0040

APELANTE: ANA LÚCIA DE JESUS LIRA

ADVOGADOS: ROSANA DOS SANTOS LOPES E OUTRA

APELADO: FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁEL DA AMAZÔNIA LTDA. – ME

ADVOGADO: LEONARDO ROCHA DE FARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA (FADESA). ALUNA SUSPENSA POR ALEGAÇÃO DE ATOS DE VANDALISMO. SUSPENSÃO AMPARADA NO REGIMENTO DA INSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HISTÓRICO ESCOLAR FORNECIDO. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a entrega de histórico escolar à autora, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais; 2) Alegações de redução de carga horária e manutenção de aulas presenciais durante a pandemia de COVID-19, sem respeito às medidas de segurança. Retaliação e suspensão da autora por suposto incitamento a vandalismo e motim, impedindo o acesso à plataforma digital; 3) Defesa da FADESA nega acusações, justificando suspensão e procedimentos adotados, incluindo falta de solicitação explícita para fornecimento de histórico escolar; 4) Sentença que entendeu não haver provas suficientes de abalo moral ou psíquico, caracterizando meros aborrecimentos. Suspensão amparada no regimento interno, não configurando dano moral; 4) Negativa de fornecimento do histórico escolar devido a falha de comunicação. Histórico devidamente entregue após decisão judicial, confirmada em sentença; 5) Preclusão da matéria relativa à alegação de provas forjadas, configurando inovação recursal; 6) Recurso de apelação não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a execução em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811503-63.2021.8.14.0040

APELANTE: ANA LÚCIA DE JESUS LIRA

ADVOGADOS: ROSANA DOS SANTOS LOPES E OUTRA

APELADO: FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁEL DA AMAZÔNIA LTDA. – ME

ADVOGADO: LEONARDO ROCHA DE FARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por ANA LÚCIA DE JESUS LIRA, em face de sentença prolatada nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais c/c Tutela Antecipada proposta contra FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LTDA. – FADESA, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Consta da inicial que a autora ingressou em 2021 no curso de Psicologia na instituição de ensino requerida; que durante a pandemia, as aulas foram ministradas de forma presencial em semanas alternadas, sem aviso prévio de que a carga horária seria reduzida pela metade, apesar de a autora pagar o valor integral do curso; que além disso, a instituição não respeitou as medidas de segurança recomendadas, resultando em salas de aula lotadas; que quando a autora, representante de turma, questionou a situação, enfrentou retaliação, sendo acusada de incitar vandalismo e motim, o que resultou em sua suspensão por cinco dias; que durante esse período, foi impedida de acessar a plataforma digital da faculdade, o que prejudicou seu desempenho acadêmico.

Refere que posteriormente tentou trancar o curso, mas a instituição recusou-se a emitir os documentos necessários, como o histórico acadêmico, negando a existência do semestre cursado. A autora afirma ainda que a instituição já enfrenta diversos processos judiciais devido a falhas na prestação de serviços. Além de relatar constrangimento e desrespeito, Ana Lúcia destaca que as acusações contra ela foram infundadas e sem provas.

Aduz assim que o ato de suspensão foi considerado desproporcional e arbitrário, violando seu direito de manifestação e de ampla defesa. Por esses motivos, a autora pleiteia a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e o trancamento do curso, com fornecimento dos documentos necessários.

Recebendo os autos, o magistrado de piso concedeu a tutela de urgência, para determinar a entrega do histórico e documentos referentes ao período cursado pela estudante, no prazo de 15 dias. Na sequência, a requerida peticionou nos autos, comunicando o cumprimento da liminar.

A requerida apresentou contestação, onde nega as alegações da autora, e argumenta que as acusações são falsas e ardilosas. A instituição justifica a suspensão da autora devido ao uso indevido do logotipo oficial e à divulgação de informações falsas nas redes sociais, incluindo afirmações infundadas sobre a instituição, como a retirada de alunos do FIES de sala de aula e a alteração arbitrária de horários. A FADESA afirma que Ana Lúcia foi informada sobre a suspensão e teve oportunidade de defesa, mas optou por não apresentar recurso.

A ré nega ter impedido o acesso da autora à plataforma digital e sustenta que não houve negação de histórico escolar ou trancamento de matrícula, como alegado. Alega ainda que Ana Lúcia não provou suas alegações e que a suspensão foi realizada conforme o Regimento Interno da instituição. Por fim, a faculdade solicita a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e afirma que as ações da autora foram de sua exclusiva responsabilidade, sem qualquer ato ilícito por parte da ré.

A réplica foi devidamente apresentada, refutando a argumentação da peça de defesa.

Sentenciando o feito, foi inicialmente abordada a relação de consumo estabelecida entre a autora e a ré, caracterizando-a como uma típica relação consumerista sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A controvérsia central do caso reside nas alegações de danos morais e a solicitação de trancamento de matrícula e entrega de histórico escolar.

Acerca da alegação de que a autora teria sido impedida de obter o histórico escolar após solicitar o trancamento de sua matrícula, a sentença constatou que houve uma falha de comunicação entre as partes, pois a autora não solicitou explicitamente o histórico, e a ré não informou adequadamente sobre a possibilidade de retirada de documentos após o trancamento.

No mais, verificou que a autora foi informada sobre a suspensão e teve a oportunidade de apresentar defesa, conforme documentos dos autos. Apesar de se recusar a assinar a notificação de suspensão, foi constatado que a acadêmica foi devidamente informada e teve a chance de contraditório.

Acerca dos danos morais, a sentença concluiu que os fatos relatados não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se apenas como insatisfação e aborrecimento com a instituição de ensino. Foi enfatizado que a autora não apresentou provas concretas das alegações de dano moral, como exigido pelo art. 373, I, do CPC, não tendo requerido a produção de outras provas, além da documentação acostada à inicial.

Diante das considerações expostas, a sentença decidiu pela parcial procedência dos pedidos da autora, apenas confirmando a decisão liminar que determinou a entrega do histórico escolar. Os demais pedidos, incluindo a indenização por danos morais, foram julgados improcedentes por falta de provas consistentes e ausência de nexo causal com a conduta da ré. A decisão extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre 50% do valor atualizado da causa, restando a cobrança suspensa por cinco anos, em virtude dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, onde a mesma sustenta que as provas apresentadas pela apelada são forjadas, especialmente a ata de reunião extraordinária datada de 23/09/2021, na qual ela teria sido informada sobre sua suspensão e o prazo para defesa.

Afirma que a reunião ocorreu apenas em 30/09/2021, quando foi notificada da suspensão. Alega que a acusação de não apresentar defesa no prazo é baseada em prova ilegítima (documento forjado), e que a decisão de primeira instância foi influenciada por essas provas comprometidas.

No mais, argumenta que a suspensão e o tratamento recebido pela instituição causaram-lhe constrangimento ilegítimo, caracterizando danos morais. Ela refuta a caracterização dos eventos como meros aborrecimentos e enfatiza a gravidade das ações da FADESA, que teriam afetado sua dignidade.

Ao fim, pleiteia o provimento do recurso, para reconhecer os danos morais, com condenação da apelada ao pagamento de R$ 15.000,00. Requer, ainda, a desconstituição do dever da apelante de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, considerando seu benefício da justiça gratuita.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, a requerida/apelada defende a manutenção integral da sentença proferida em primeira instância, que julgou parcialmente procedente a ação apenas quanto ao pedido de entrega do histórico escolar e improcedente os demais pedidos, incluindo a indenização por danos morais. Sustenta, quanto à alegação de os documentos apresentados pela defesa, - que comprovam o procedimento disciplinar realizado conforme o regimento interno da instituição - são "forjadas", que esta foi feita apenas em fase recursal, incorrendo em preclusão consumativa.

Sobre os danos morais, a FADESA afirma que não houve comprovação de danos morais, uma vez que a suspensão da aluna decorreu de suas próprias ações, incluindo o uso indevido do logo da instituição e a divulgação de informações falsas. A apelada argumenta que tais eventos não configuram mais do que meros aborrecimentos, insuficientes para ensejar indenização por danos morais.

Finalizando, a instituição defende que agiu no exercício regular de seus direitos ao aplicar as sanções disciplinares previstas no regimento, incluindo a suspensão da aluna. Alega que o procedimento foi conduzido de forma correta e que não houve violação dos direitos da apelante. Assim, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811503-63.2021.8.14.0040

APELANTE: ANA LÚCIA DE JESUS LIRA

ADVOGADOS: ROSANA DOS SANTOS LOPES E OUTRA

APELADO: FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁEL DA AMAZÔNIA LTDA. – ME

ADVOGADO: LEONARDO ROCHA DE FARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Volta-se o presente recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida contra a Faculdade para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (FADESA). A sentença determinou a entrega do histórico escolar à autora, confirmando tutela de urgência antes concedida, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, entre outros pedidos.

Conforme relatado, a controvérsia central deste recurso reside na alegação da autora de que a FADESA teria reduzido a carga horária das aulas durante a pandemia de COVID-19, sem aviso prévio, e mantido aulas presenciais sem respeitar as medidas de segurança recomendadas. Além disso, a autora alega ter sofrido retaliação ao ser suspensa por cinco dias, sob acusação de incitar vandalismo e motim, o que a impediu de acessar a plataforma digital da instituição, prejudicando seu desempenho acadêmico. Por fim, alega que, ao tentar trancar a matrícula, foi negada a emissão do histórico escolar, com a instituição supostamente negando a existência do semestre cursado. Em razão desses fatos, a autora pleiteia a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além do reconhecimento do trancamento do curso.

A defesa da FADESA, por sua vez, nega todas as acusações, argumentando que a suspensão da autora decorreu de suas próprias ações, como o uso indevido do logotipo da instituição e a divulgação de informações falsas nas redes sociais. A instituição sustenta que a autora foi devidamente informada sobre a suspensão e que teve a oportunidade de se defender, embora tenha optado por não exercer tal direito. Quanto à negativa do histórico escolar, a instituição argumenta que não houve pedido explícito por parte da autora, motivo pelo qual não houve recusa de fornecimento.

A sentença de primeira instância entendeu que a autora não apresentou provas concretas que demonstrassem abalos à sua integridade psíquica ou moral, não configurando os fatos narrados como além de meros aborrecimentos e contratempos comuns. Destacou-se que a suspensão foi realizada de acordo com o regimento interno da instituição, respeitando-se o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Em sede recursal, a apelante sustenta que as provas apresentadas pela FADESA são forjadas, particularmente a ata de reunião extraordinária datada de 23/09/2021, na qual teria sido informada sobre sua suspensão. Argumenta que a reunião ocorreu apenas em 30/09/2021 e que a acusação de não apresentação de defesa é baseada em prova ilegítima. Além disso, a apelante sustenta que a suspensão e o tratamento recebido configuraram constrangimento ilegítimo, ensejando indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as alegações de falsidade documental trazidas pela apelante não encontram suporte nos autos. A ata de reunião extraordinária, cuja autenticidade foi questionada, consta devidamente assinada e carimbada, não havendo indícios de adulteração ou irregularidade. A questão da data da reunião, se ocorreu em 23/09/2021 ou 30/09/2021, é irrelevante, pois foi oportunizado o exercício do direito de defesa à autora, que escolheu não apresentar recurso à suspensão aplicada.

Sobre os danos morais, é pacífico que o mero dissabor ou aborrecimento não caracteriza dano moral indenizável. É necessário que haja uma ofensa à integridade moral ou psíquica do indivíduo, causando-lhe sofrimento significativo. No caso em análise, não se verificou ato ilícito por parte da FADESA que justificasse o pleito indenizatório. A suspensão da autora, amparada no regimento interno da instituição, foi uma medida disciplinar administrativa que, por si só, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos morais, uma vez que a suspensão, devidamente fundamentada, não extrapola os limites do exercício regular de direito por parte da instituição de ensino.

Ademais, a negativa de fornecimento do histórico escolar se deu, segundo a sentença, por uma falha de comunicação entre as partes. Não houve pedido explícito por parte da autora, nem negativa deliberada pela ré, situação que foi corrigida com a entrega do documento após a decisão liminar. A autora não logrou êxito em comprovar que tenha ocorrido recusa arbitrária ou vexatória que configurasse violação aos seus direitos.

Ademais, sobre a alegação de que a sentença teria se baseado em provas forjadas, ressalto que tal argumentação foi tratada apenas em fase recursal, tratando-se de argumentação incabível nesta fase. Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – INADIMPLEMENTO DE DUPLICATAS - COMPRAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO FEITO NO INTERESSE DE PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO E SEM AUTORIZAÇÃO DOS APELANTES – INOVAÇÃO RECURSAL –RECURSO NÃO CONHECIDO.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, os autores foram devidamente intimados para impugnar à contestação, contudo, nada falaram acerca dos documentos juntados pela requerida, tendo reiterado os termos da exordial. Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.

Ademais, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011011-70.2019.8.11.0004, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

Diante do exposto, e nos termos da fundamentação, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ana Lúcia de Jesus Lira, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a execução em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024